Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0721048-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo suspeição. Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora